Tribunal: TJMT
Processo: 1014977-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela JOSÉ CARLOS MENOLLI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade Empresária de no 1000487-08.2020.811.0086, ajuizada em face de BENTERRA INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA - ME e BENTERRA & BITAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia a averbação de indisponibilidade do bem objeto da Matrícula de no 17.165 do Registro de Imóveis da Comarca de Nova Mutum/MT.
Para tanto, aduz a agravante que é premente a necessidade de averbação de indisponibilidade do imóvel em questão, sobretudo porque as agravadas estão sendo demandadas em outras duas ações no estado de São Paulo e, em ambas, houve indicação de penhora de cotas pertencentes à empresa Nova Mutum Loteamentos Imobiliários, a qual se busca a dissolução na origem, em face da não integralização das cotas pelos agravados.
Salienta que há real possibilidade das constrições recaírem sobre a empresa constituída pelo agravante em sociedade com as agravadas e atingir o bem em questão, que foi integralizado na sociedade pelo requerente.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, ao menos em cognição sumária, não há nada que convença da liminar recursal.
É que, além da não comprovação da ausência de integralização do capital dos sócios requeridos, eventual penhora determinada naqueles autos atingirá somente a cota parte dos agravados.
Ademais, a alegada necessidade de indisponibilidade do bem imóvel, dissociada de qualquer ato de expropriação, não demanda a menor urgência e pode muito bem aguardar o julgamento do mérito do recurso que, como se sabe, possui tramitação célere.
Assim, se não ambos, falece ao agravante pelo menos um dos pressupostos da liminar pretendida.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.